Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, JÁ PRESENTE NO RECURSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. OBRA EM ÁREA PÚBLCIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA. LOCAL NÃO REGULARIZADO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ART. 133, §4o, DA LEI No 6.138/18 (COE/DF). OBRA EM DESENVOLVIMENTO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de não fazer, que julgou improcedente o pedido autoral e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça a ele deferida. 1.1. Nesta sede recursal o autor busca: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir qualquer ato ou diligência da Administração tendente à derrubada da casa localizada em Arniqueira/DF, até a apreciação do mérito do recurso; b) que seja reconhecida a incompetência do juízo da origem, que proferiu a sentença, em razão do pleito inicial versar sobre ato administrativo viciado, nos termos da lei no 6.138/18, de modo que os autos sejam remetidos ao juízo competente para complementação da instrução processual e novo julgamento de mérito; c) em sendo declinado o pleito sobre a competência, tendo em vista a ausência de citação para validar o ato administrativo que visa a demolição imediata, que seja reformada a sentença para que se reconheça a nulidade da determinação da demolição; e d) que a demolição seja suspensa tendo em vista o processo administrativo no 11.005.084/2013 que versa sobre a regularização do imóvel ocupado, considerando a ausência de urgência na demolição e mantendo a construção em razão do direito à moradia.
2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. Em que pese a parte somente ter requerido a atribuição de efeito suspensivo em sua peça recursal, ela já faz jus a tal efeito, segundo o art. 1.012, caput, do CPC. 2.2. Não é o caso de aplicação de qualquer uma das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo (produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença). 2.3. Portanto, o presente recurso já é recebido no efeito devolutivo e suspensivo.
3. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.1. A Lei de Organização Judiciária do DF (lei no 11.697/08), em seu art. 34 dispõe que: “Art. 34 - Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.” 3.2. Ademais, existe a Resolução no 003/09, do Pleno Administrativo desta Corte que estabelece quais seriam as competências da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal: “Art. 2o Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I- As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II- As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III- As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV- As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva;”. 3.3. Além disso, a mencionada Resolução pontua que tipos de ações devem ser mantidas na Varas Cíveis e de Fazenda Pública: “Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” 3.4. Observa-se que, no caso, a ação gira em torno de construção realizada em área pública irregular, destinada a espaços verdes, na qual não há possibilidade de regularização, motivo pelo qual a competência é da Vara de Meio Ambiente.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 4.3. No caso não é possível verificar qualquer violação ou ilegalidade que acarrete cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento do pedido de juntada de cópia do processo administrativo e a juntada pelo réu de comprovação de notificação, fez todo o sentido, tendo em vista que o próprio requerente poderia juntar a cópia do processo administrativo, já que iniciado por ele, e não existe a possibilidade de regularizar a invasão de área pública irregular. 4.4. Além disso, o requerente realizou sua obra sem os documentos legais obrigatórios. 4.5. O que se verifica, em verdade, é uma irresignação da parte com a forma como as provas foram acolhidas e analisadas pelo Juízo a quo o que não acarreta qualquer tipo de cerceamento de defesa. 4.6. Nesse sentido, a prova solicitada mostra-se desnecessária.
5. A controvérsia recursal cinge-se, em suma, a analisar a viabilidade de compelir o Administração Pública Distrital a se abster de demolir a obra levada a efeito no imóvel localizado em Arniqueira/DF. 5.1. A ordenação do desenvolvimento urbano encontra guarida na própria Constituição Federal, ao dispor, no art. 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 5.2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (arts. 22 e 50 da Lei local no 6.138/18) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público. 5.3. O licenciamento depende de diversas etapas. A primeira delas é a habilitação do respectivo projeto arquitetônico, prevista no art. 33 dessa lei, que pressupõe a existência de memorial descritivo e, ainda, documento público de titularidade. Em seguida, são necessários o estudo prévio, e a emissão de licença de obras, nos termos do art. 50 ao 53 do COE. 5.4. Nos casos de construção para habitação unifamiliar de uso exclusivo – em que se enquadra a pretensão do apelante - o alvará de construção só será expedido após a apresentação do projeto arquitetônico e demais documentos indicados em regulamento, após a observância de todos os outros requisitos legais (art. 53-A do COE). 5.5. O dispositivo legal exige diversos requisitos para a regularização fundiária e edificações, com prévia autorização do poder público, que no Distrito Federal se dá nos termos da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE). Caso contrário, dentre várias outras medidas, o infrator está sujeito a demolição das construções, nos termos do seu art. 133, §4o. 5.6. Noutro giro, o Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, estabelece a possibilidade de a Administração, no exercício do poder de polícia, realizar o embargo parcial ou total da obra (art. 174), ou sua demolição (art. 178), diante de construção em desacordo com a legislação. 5.7. É possível observar nos autos que a ocupação é recente e está localizada em Zona Urbana Consolidada, não incluída em área de Regularização ARIS ou ARINE. Trata-se, em verdade, de área que não é passível de regularização (zona urbana em espaço livre dentro dos limites da planta urbanística LMG TR 3 registrada em 3/12/61). 5.8. A partir de informações extraídas do Relatório de Caracterização de Ocupação Ilegal no 899208/22 nota-se que a área na qual foi erigida construção se trata de parcelamento irregular do solo em terras públicas com novas construções residenciais em andamento. 5.9. Assim, verifica-se que não há qualquer licença de obras emitida e, nas fotos juntadas pelo réu no feito, percebe-se que a edificação não está acabada, tratando-se de obra em andamento. 5.10. Além disso, verifica-se que o apelante, após realizar contrato de cessão de direitos do imóvel, registrado em cartório no ano de 2021, iniciou construções, sem qualquer tipo de consulta prévia ou autorização do Distrito Federal.
6. É importante ressaltar que o §3o do art. 183 da CF e o art. 102 do Código Civil dispõem que os bens públicos não são passíveis de serem adquiridos por usucapião. 6.1. Cabe frisar que ainda que a região estivesse em processo de regularização, não é regular. 6.2. Vale pontuar que a ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 6.3. Assim, se o recorrente ocupou área pública, nela erigindo à míngua de qualquer autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária. 6.4. À luz desses atributos, somente é possível tolher a possibilidade de a Administração Pública dar concreção aos seus atos na situação em que o administrado demonstre a ausência de amparo legal para tanto, ou quadro de abuso de poder, o que, a toda evidência, não ocorreu na espécie. 6.5. A propósito: "(.....) 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de suspensão de ato administrativo, com tutela de urgência 1.1. Neste apelo, o autor pleiteia a reforma da sentença. Aduz que há nulidade da ordem de demolição e do auto de infração. Afirma que a demolição deve ser realizada apenas quando o imóvel não for passível de regularização. Traz jurisprudência do TJDFT sustentando que o estágio avançado das obras no momento da autuação levou o Tribunal a manter a situação de fato, sobretudo ante o pressuposto da possibilidade de regularização das obras por meio outras medidas que não a demolição. Reitera o pedido de suspensão dos atos demolitórios. 2. É incontroverso nos autos que o apelante construiu seu comércio sem o prévio licenciamento das autoridades competentes, em área pública. 2.1. A demolição parcial ou total de construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, "instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade" (MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014. P. 233). 2.2 Diante dos atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública concretizar seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou de abuso de poder. 3. Não se vislumbra qualquer vício nas autuações, uma vez que foram lavradas por agentes competentes, descrevem de modo suficiente as infrações cometidas e o embasamento legal respectivo. 3.1. A Lei Distrital no 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) prevê que, em obra inicial ou em desenvolvimento em área pública e não passível de regularização, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 3.2. A construção em análise vedou com paredes as laterais da ocupação de área pública, impedindo a livre circulação de pedestres e avançou sobre a calçada, restringindo a menos de 0,90 m a largura da calçada frontal, descumprindo a NBR 9050 que estabelece largura mínima de 1,20 m, demonstrando não ser passível de regularização. 3.3. O órgão de fiscalização de atividades urbanas tem o dever-poder de executar atos de demolição de obras ou edificações erigidas em área não passível de regularização ao constatar a edificação em desacordo com as regras estabelecidas pelo Código de Edificações, dentre as quais a exigência de prévio licenciamento pela Administração Pública. 4. Precedentes deste TJDFT. 4.1. (...) 3. A ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 4. Assim, se os apelantes ocuparam área pública, nele erigindo à míngua de autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária. (07029805220208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 06/10/2021). 4.2. (...) 3. Havendo evidencias nos autos de que se trata de obra inicial, não passível de regularização, erigida em área pública, é admitida a atuação imediata do Poder Público, para demolir a obra irregular (art. 133, § 4o, Lei 6.138/2018). 4. Apelação provida.? (07057037820198070018, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE 01/03/2021). 5. Recurso improvido.” (07015217820218070018. 2a Turma Cível, DJE: 16/03/2022). 6.6. Nesse sentido, o requerente não comprovou a permissão exigida para uso da área pública, nem demonstrou a concessão de alvará para construção da residência.
7. Os honorários advocatícios devidos pelos autores devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), cuja exigibilidade deve ser suspensa, diante da gratuidade de justiça a eles conferida.
8. Apelação improvida.